Tribunal: TJMT
Processo: 1039572-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039572-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. C. N. - CPF: 089.644.661-10 (APELADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), DIELLE CARMO DE CARVALHO NERES - CPF: 937.585.611-91 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), DIELLE CARMO DE CARVALHO NERES - CPF: 937.585.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIELLE CARMO DE CARVALHO NERES - CPF: 937.585.611-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais em favor de passageira, em razão do cancelamento unilateral de voo direto e sua substituição por trajeto com três conexões, resultando em atraso de 24 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o cancelamento de voo, por motivos operacionais, constitui hipótese de excludente de responsabilidade da companhia aérea e estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, para sua exclusão, a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu no caso.

O cancelamento do voo por problemas técnicos caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não constituindo excludente de responsabilidade.

A Resolução n. 400/2016 da ANAC impõe ao transportador a obrigação de oferecer alternativas ao passageiro em caso de cancelamento de voo, bem como assistência material proporcional ao tempo de espera. A apelante não comprovou ter cumprido tais obrigações.

O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço e do transtorno suportado pela passageira, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto (dano moral
in re ipsa
).

O valor da indenização, minorada para R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de voo por razões operacionais configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar que a ré pague à autora danos morais de R$15.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante pleiteia a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, em razão do princípio da especialidade.

Defende que a alteração do voo decorreu de força maior e que a passageira foi devidamente comunicada acerca da mudança, razão pela qual não há responsabilidade a ser atribuída.

Afirma que não houve comprovação de dano moral que justifique a indenização e, subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado.

Por fim, sustenta que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento da condenação.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id. 311806363).

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id. 315727378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a autora adquiriu passagem aérea junto à ré para o trecho de Porto Alegre (POA) à Cuiabá (CGB), com partida prevista para o dia 23/01/2022, às 23h10, e chegada às 00h45 do dia seguinte.

Contudo, o voo inicial, foi cancelado unilateralmente pela companhia aérea, sendo a autora realocada para o voo anterior ao agendado, com horário de partida às 08h20 e chegada apenas no próximo dia às 10h20, inclusos no translado três conexões, sendo elas em Curitiba, Viracopos e Brasília.

A lide foi julgada procedente para condenar a empresa aérea ao pagamento no valor de R$ 15.000,00, a título de danos morais.

A apelante argumenta que nesses autos se aplica a excludente de responsabilidade, pois o cancelamento do voo ocorreu por motivos técnicos operacionais, o que caracteriza força maior.

Importante destacar de início o entendimento do STJ de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea, e o disposto nos artigos 734 a 742 do Código Civil.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS E VALOR DA REPARAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC, conforme decido no REsp 1.842.066/RS, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 15/6/2020
. Óbice da Súmula 83/STJ. 2. O acórdão concluiu pela legitimidade ativa dos genitores da menor para vindicar reparação civil, a inexistência caso fortuito ou força maior e a configuração de um quadro que não se qualificaria como mero descumprimento contratual, mas sim atuação causadora de ilícito e ofensa a direito da personalidade, configurando o ilícito moral. Essas ponderações foram feitas com base em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. O valor da indenização por danos mor ais - R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor - encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando quantia desarrazoada ou desproporcional, mas sim adequada ao contexto dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp: 1957910 RS 2021/0246609-7. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 14/02/2022, DJe: 21/02/2022).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CDC prevalece sobre o CBA nas relações de consumo, conforme jurisprudência do STJ.

4.
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14 do CDC), e o cancelamento por motivos operacionais é fortuito interno, que não afasta o dever de indenizar
.

5. O atraso de 10 horas e a ausência de assistência caracterizam falha na prestação do serviço e geram dano moral in re ipsa”. (N.U 1046222-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025).

A Resolução n. 400 da ANAC, ao tratar de atraso, cancelamento, interrupção de serviço e preterição de voos, prevê o seguinte:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento de voo ou interrupção do serviço
;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Assistência material

Art. 26.
A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I -
atraso do voo
;

II -
cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

(...)

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

É incontroverso na lide o cancelamento do voo,
bem como o atraso de 24 horas em um trajeto que originalmente durava apenas 2 horas.
E não ficou comprovado que a parte apelada recebeu qualquer assistência.

Ademais, o cancelamento do voo no caso em destaque

caracteriza fortuito interno, intrínseco ao risco do empreendimento, portanto não se enquadra na hipótese de excludente de responsabilidade.

Nenhum certificado ou outro documento do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para atestar que o cancelamento decorreu de motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da apelante.

Sua responsabilidade é objetiva (artigo 14 do CDC) e para excluí-la é indispensável a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC), ausente nesta demanda.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, para sua exclusão, a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu no caso
.

O cancelamento do voo por problemas técnicos caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não constituindo excludente de responsabilidade.

A Resolução n. 400/2016 da ANAC impõe ao transportador a obrigação de oferecer alternativas ao passageiro em caso de cancelamento de voo, bem como assistência material proporcional ao tempo de espera. A apelante não comprovou ter cumprido tais obrigações.

O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço e do transtorno suportado pela passageira, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto (dano moral in re ipsa).

O valor da indenização, minorada para R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto
”. (N.U 1023793-05.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).

Logo, responde pelo dano moral com amparo no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E a importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, impõe-se a minoração do
quantum
arbitrado para R$10.000,00, quantia que se revela mais adequada para a hipótese em litígio, além de ser razoável e proporcional.

Por derradeiro, no que diz respeito aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil em relação contratual, o marco inicial para sua incidência deve ser a data da citação. Contudo, não foi pleiteada tal alteração, sendo, portanto, inaplicável ao caso.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS "ASTREINTES". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.

(...) 5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso
para reduzir os danos morais para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025